Tribunal: STF
Processo: HC 211417
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra despacho proferido pelo Ministro JORGE MUSSI, do Superior Tribunal de Justiça, nos autos da PET na PET no RE no AgRg no Agravo em Recurso Especial 1.646.029/SP, cujo teor se transcreve (Doc. 27, fl. 18):



    Através da petição de e-STJ fl. 507, foi comunicada a renúncia do patrono do recorrente. 



    À e-STJ fl. 512, foi determinada a intimação do recorrente e, na sua inércia, a intimação da Defensoria Pública da União para prosseguir na sua defesa. 



    A Defensoria Pública da União requereu a renovação da intimação, haja vista que não constava assinatura no Aviso de Recebimento (e-STJ fl. 522). 



    À fl. 526, foi deferido o pleito da DPU e determinada a renovação da diligência. 



    À fl. 539, foi certificado que o documento contendo a intimação do recorrente foi devolvido, por ser ele desconhecido. 



    Ante o teor da certidão de fl. 539 e, considerando que o recorrente não informou novo endereço nos autos, intime-se a Defensoria Pública da União para prosseguir na defesa de RAFAEL LEMOS RODRIGUES. 



    Nesta ação, sustenta o impetrante, em linhas gerais, a nulidade do referido despacho por violação ao princípio da ampla defesa. Enfatiza que: se o Defensor do Paciente renuncia ao mandato que lhe foi outorgado, caberia ao Ministro do Tribunal da Cidadania determinar a intimação do acusado para constituir outro advogado (o que de fato foi feito). Como estampado nos autos, o Paciente não foi encontrado, onde deveria ter sido intimado via edital onde, após, sua inércia, onde, aí sim a Defensoria Pública da União teria que ter agido nos autos. 



    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para anular a nomeação da Defensoria Pública.



    É o relatório. Decido. 



    Pelo que se depreende, não há qualquer espécie de ilegalidade apta a justificar a nulidade do despacho proferido pelo Relator no STJ, não só porque foi garantida a ampla defesa ao acusado (houve prévia tentativa de intimação pessoal do paciente para que escolhesse novo defensor, assim como nomeação da Defensoria Pública), como também porque a controvérsia trazida nesta impetração nem sequer foi levada ao Órgão colegiado do STJ. 



    Ainda, em consulta aos registros processuais constantes da página eletrônica do Superior Tribunal de Justiça, é possível constatar que o Agravo em Recurso Especial objeto desta impetração transitou em julgado em 13/4/2021. 



    Nessas circunstâncias, além de preclusa a matéria, incide, mutatis mutandis, óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013 ; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste Supremo Tribunal, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente